Tribunal: TJMT
Processo: 1008623-89.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1008623-89.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RENATO DIVINO NOGUEIRA PESSOA.
Recorridos: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A; ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Apesar do recorrente alegar que sofreu dano moral em razão do cancelamento do voo, não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.
2- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008623-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENATO DIVINO NOGUEIRA PESSOA - CPF: 040.422.231-50 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE
DE VIAGEM -
CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Apesar do recorrente alegar que sofreu dano moral em razão do cancelamento do voo
, não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020